Tribunal: TJDFT
Processo: 0703968-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0703968-30.2020.8.07.0000 Paciente: FREDERICO REIS PINHEIRO DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de FREDERICO REIS PINHEIRO. O pedido liminar foi indeferido (ID 14454292) Com efeito, diante do pedido de desistência por parte do Impetrante (ID 15165980), a declaração da perda do objeto é medida que se impõe, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus. P. R. I. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 24 de março de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator